Tribunal: TJSP
Processo: 0014286-17.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus – Inconformismo atinente à não apreciação do pedido de livramento condicional – Impossibilidade de exame, pois inexistentes documentos indispensáveis à análise do pedido – Impetração indeferida liminarmente, com determinação.